Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-97.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700651-97.2020.8.07.0008 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: WAGNER CESAR VIEIRA D E S P A C H O MORAES E LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 23595931. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator